Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-77.2019.8.11.0023
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (RECORRENTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), Banco do Brasil (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ATRAVÉS DE TERMINAL DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA OPTOU PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DA FATURA E DE PARCELA DE IMPOSTO DE RENDA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de ação de danos morais e materiais em que a Recorrente sustenta que contratou serviço de cartão de crédito junto ao Recorrido, com débito automático em conta. Alega que o Recorrido não realizou o débito automático da fatura, com vencimento em dezembro de 2017, sendo que somente realizou o débito automático em 03 de janeiro de 2017 referente ao valor mínimo da fatura (R$ 83,11). Alega ainda que o Recorrido não realizou desconto do débito automático do imposto de renda no valor de R$ 326,26, com vencimento em 30.04.2017.

2. O recorrido, por sua vez, desde a contestação alega que a contratação do cartão de crédito se deu através de terminal de atendimento, sem a opção de débito automático.

3. Em que pese tratar-se de relação consumerista, tal fato não tem o condão de eximir a parte reclamante de trazer aos autos provas mínimas de suas alegações (art. 373, I do CPC).

4. Dessa forma, tratando-se de contratação de cartão de crédito através de terminal de atendimento, caberia a Recorrente demonstrar que optou pela funcionalidade de débito automático, sendo que os extratos e documentos juntados com a inicial não são capazes de demonstrar tal contratação.

5. Quanto a alegação de que houve débito automático do valor mínimo da fatura, também não serve para demonstrar que houve a opção pelo débito automático, pois é sabido que quando há inadimplemento de fatura de cartão de crédito, as instituições bancárias podem realizar o desconto do mínimo da fatura.

6. Do mesmo modo, a Recorrente não demonstrou que fez a inclusão do débito automático para desconto de parcelas de imposto de renda, ônus que lhe competia.

7. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

8. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator